Tribunal: TJMT
Processo: 1005842-17.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005842-17.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), FABIO RENATO TOPASSI - CPF: 000.160.951-38 (RECORRENTE), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), MICHELE SILVA DA CONCEICAO - CPF: 035.722.551-12 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19.

VIGÊNCIA DA LEI 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em razão da pandemia do Coronavírus – Covid 19, houve alteração no Código Brasileiro da Aeronáutica por meio do Artigo 251-A, da Lei 14.034/2020, no sentido de que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005842-17.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrida(s):

Fábio Renato Topassi e

Michele Silva da Conceição

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para, SOLIDARIAMENTE:

a) CONDENAR, as Reclamadas a pagarem a quantia de R$ 1.722,66 (mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) à título de indenização por danos materiais ocasionados aos Reclamantes, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a data da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR, as Reclamadas a pagarem a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), PARA CADA AUTOR, à título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Os autores alegam que adquiriram pacote de viagens junto a agência de viagens, para a cidade de Porto Seguro/BA, com saída de Cuiabá/MT, no dia 06/05/2021 e volta em 12/05/2021.

Ocorre que dois dias antes do voo de ida, os autores foram informados de que havia sido cancelado o voo sem previsão de nova data para embarque, sendo assim, os autores percorreram 4260 km por via terrestre para realização da viagem adquirida, sem que cia aérea tenha fornecido qualquer ajuda de custo aos passageiros em razão do cancelamento do voo previamente contratado.

A companhia aérea Recorrente, por sua vez, aduz que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de readequação da malha aérea ocasionada pela pandemia COVID-19, o que configura nítida causa excludente de responsabilidade, e impossibilidade de inversão do ônus da prova, defendendo a improcedência do pedido.

Analisando os autos, é incontroverso que o cancelamento do voo se deu em razão dos reflexos da pandemia COVID-19, cumpre destacar que o período de maio de 2021, em que ocorreria a viagem dos Autores foi um dos mais críticos da pandemia decorrentes da
“nova onda”,
tendo aumentado o número de óbitos novamente, além de ter sido determinado por meio de novos decretos estaduais e municipais um novo
Lockdown,
somado a superlotação dos hospitais e demais transtornos acarretados pela pandemia, situação que pode ser verificado por meio de pesquisa a sites de notícias, ou seja, se tratam de fatos públicos e notórios de toda a população.

Averíguo que não houve o pedido de reembolso quanto a emissão das passagens canceladas, bem como pedido para alteração da data da viagem negada pelas rés, assim, a meu ver, não restou demonstrado a ocorrência de falha na prestação de serviço o simples fato de ter ocorrido o cancelamento do voo em razão dos reflexos ocasionados pela pandemia.

Ademais, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude em razão da pandemia, também encontra previsão no
artigo 256, §3º, IV da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256, §1º, II daquela lei.

Quanto ao dano moral propriamente dito, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), prevê expressamente o seguinte:

“
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Assim, restando demonstrado que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior e que a cia aérea procedeu, de imediato, o reembolso da quantia paga, no caso em apreço, devolução das milhas, e apesar das medidas de segurança adotada na pandemia e com o isolamento social, a escolha dos Autores foi de adquirir novas passagens, não deve ser imputado a cia aérea os gastos extras, pois, repito, foi de livre escolha dos Autores realizarem a viagem durante a pandemia global COVID-19.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis os entendimentos da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionados:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

(N.U 1026212-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Comprovado o prejuízo material, devida é a restituição dos valores pagos pelas passagens adquiridas e não utilizadas.

4.

Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 1010317-05.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pela Reclamada,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e

afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023